Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 485, § 2o, in fine, do CPC, tendo havido a extinção do feito por abandono da causa pela parte autora, deve haver condenação em honorários sucumbenciais, quando triangularizada a lide, e ofertada defesa efetiva, como no caso.
2. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.